Tribunal: TJSP
Processo: 1005830-47.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RÉ - SUSPENSÃO ANTERIOR DA ATIVIDADE POR DÉBITO CONTRAÍDO POR EX-LOCATÁRIO - AUTOR - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO - NEGATIVA - CONDUTA - INADMISSIBILIDADE - DÍVIDA - NÃO "PROPTER REM" - TUTELA PROVISÓRIA - JUÍZO - CONCESSÃO - FIXAÇÃO DE PRAZO PARA O CUMPRIMENTO - RÉ - NÃO ATENDIMENTO

Ementa:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RÉ - SUSPENSÃO ANTERIOR DA ATIVIDADE POR DÉBITO CONTRAÍDO POR EX-LOCATÁRIO - AUTOR - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO - NEGATIVA - CONDUTA - INADMISSIBILIDADE - DÍVIDA - NÃO "PROPTER REM" - TUTELA PROVISÓRIA - JUÍZO - CONCESSÃO - FIXAÇÃO DE PRAZO PARA O CUMPRIMENTO - RÉ - NÃO ATENDIMENTO - ASTREINTE - PERTINÊNCIA.

DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - serviço essencial - RÉ - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - art. 14 dA LEI 8.078/90 - INDENIZAÇÃO - VALOR - SENTENÇA - ARBITRAMENTO - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ART. 8o DO CPC.

ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECIPROCIDADE - AFASTAMENTO - AUTOR - DECAIMENTO MENOR - APLICAÇÃO DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132417
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005830-47.2017.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante ADMILSON
DOS SANTOS NEVES, e apelada ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005830-47.2017.8.26.0223 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1005830-47.2017.8.26.0223
APELANTE: ADMILSON DOS SANTOS NEVES
APELADA: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
COMARCA: GUARUJÁ
JUIZ DE 1o GRAU: CLÁUDIO TEIXEIRA VILLAR
SENTENÇA PUBLICADA EM 12.3.2018
VOTO No 10.168
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA -
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
-
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA - RÉ - SUSPENSÃO ANTERIOR DA ATIVIDADE POR DÉBITO
CONTRAÍDO
POR
EX-LOCATÁRIO
-
AUTOR
-
PEDIDO
DE
RESTABELECIMENTO - NEGATIVA - CONDUTA - INADMISSIBILIDADE
- DÍVIDA - NÃO “PROPTER REM” - TUTELA PROVISÓRIA - JUÍZO -
CONCESSÃO - FIXAÇÃO DE PRAZO PARA O CUMPRIMENTO - RÉ -
NÃO ATENDIMENTO - ASTREINTE - PERTINÊNCIA.
DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - SERVIÇO ESSENCIAL - RÉ -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 14 DA LEI 8.078/90 -
INDENIZAÇÃO - VALOR - SENTENÇA - ARBITRAMENTO - RESPEITO
AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE -
ART. 8o DO CPC.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECIPROCIDADE - AFASTAMENTO - AUTOR
- DECAIMENTO MENOR - APLICAÇÃO DO ART. 86, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CPC.
APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenizatória, cujo relatório da sentença se adota, julgada nos seguintes termos: “... Diante
do exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a
ação e o faço para: a) tornar definitiva a tutela antecipada concedida; e b) condenar a
requerida a indenizar os danos morais causados, pelo valor correspondente a de R$
5.000,00 (cinco mil reais), valor que será acrescido de correção monetária, desde esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005830-47.2017.8.26.0223 -Voto no
3
data, e de juros de 1% ao mês, desde a citação. Sucumbência recíproca, rateio as custas
em 50% para cada parte, devendo o autor pagar os honorários do patrono da ré, estes ora
arbitrados em 10% (dez por cento) entre o que o autor postulou e obteve, a título de
indenização por danos morais. A ré reembolsará ao autor 50% das custas e pagará os
honorários do patrono do autor, estes ora arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor
devido atualizado.” (fls. 100/105).
Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo autor
(fls. 124). Apelou. Insurge-se contra a reciprocidade sucumbencial, tendo em vista que a ré
deu causa ao ajuizamento da ação. Argumenta que a sentença não a condenou ao
pagamento da multa, já fixada. Pugna ainda pela majoração do dano moral para R$
12.000,00, consoante postulado na inicial (fls. 125/140).
Não há contrarrazões (fls. 146).
É O RELATÓRIO.
O pedido foi parcialmente acolhido para restabelecer o
fornecimento de energia elétrica no imóvel locado pelo autor e para reconhecer o direito à
indenização ao dano moral, atribuindo-se a reciprocidade sucumbencial. A ré se conformou
com o julgado.
No apelo o autor pretende a fixação de multa pelo
descumprimento da obrigação de fazer. A medida, entretanto, é desnecessária, porque a
tutela provisória já impôs a astreinte (fls. 23/24). Por sua vez, a ré não atendeu a termo o
comando. Veja-se que o aviso de recebimento da citação foi encartado em 22.6.2017, sem
que providenciasse a determinação (fls. 28).
Posteriormente, expediu-se mandado de intimação (fls. 33),
ocasião em que comunicou o cumprimento (fls. 44 e 84). O julgador de origem confirmou
a tutela e a exigência da multa, cujo montante se apurará em fase de cumprimento de
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005830-47.2017.8.26.0223 -Voto no
4
Por outro lado, o autor objetivou solucionar o problema na
esfera administrativa (fls. 20/22). O débito então existente, ao qual a ré se apegou para a
recusa do restabelecimento do fornecimento da energia elétrica, foi contraído anteriormente
por ex-locatário (fls. 19). Cuida-se de dívida de natureza pessoal. Não acompanha a coisa
(propter rem).
O autor se viu desprovido de serviço essencial (art. 22 da Lei
8.078/90). O fato lhe ofendeu a direito da personalidade. Caracterizou-se ilícito. Não se
pautou no exer4cício regular do direito (art. 188, I, do Código Civil). Reconhece-se o dano
moral.
No que diz respeito à quantificação do valor, o pressuposto é
a justa recomposição pelo dano experimentado. A verba não tem como mote o
enriquecimento, ao tempo que se reveste do cunho punitivo e desestimulador, visando a
que a ofensora não reitere a conduta. Sobre a questão, precedente jurisprudencial:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DANOS
MORAIS.
MAJORAÇÃO
DA
INDENIZAÇÃO.INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE NA
FIXAÇÃO DO QUANTUM. DECISÃO MANTIDA. 1. O valor
da indenização por danos morais deve ser fixado em valor
razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da
condenação, qual seja, a de punir o ato ilícito cometido e a
de reparar o sofrimento experimentado pela vítima,
consideradas as peculiaridades subjetivas do feito. 2. No
caso, a indenização foi arbitrada em valor consonante com
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
devendo ser mantida. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento. (STJ - AREsp. AgRg. 416.491-RJ, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. 26.4.2016, DJ 3.5.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005830-47.2017.8.26.0223 -Voto no
5
Nesse sentir, equânimes os R$ 5.000,00 fixados na sentença,
consonantes aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 8o do CPC). Não
comportam majoração.
Em relação à pretensão inicial, o autor se saiu vencedor na
maior parte. A ré responde integralmente pela sucumbência. Aplicável o art. 86, parágrafo
único, do CPC:
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão
proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima
do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
Pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
para reconhecer o direito à multa pelo descumprimento da tutela provisória no prazo fixado
pelo juízo a quo, cujo valor será objeto de apuração em fase de cumprimento de sentença.
Afasto a reciprocidade sucumbencial. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais
em reembolso e honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da condenação
(art. 85, § 2o, do CPC).
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR